Tribunal: TJBA
Processo: 0300586-08.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300586-08.2020.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IRREGULAR. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO ILEGÍTIMA. CARTA DE EXCLUSIVIDADE RESTRITA A EVENTO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que absolveu o então Prefeito Municipal,
José Robério Batista de Oliveira
, das imputações referentes aos crimes previstos no
art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93
e no
art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67
. O réu havia sido acusado de contratar, sem observar as formalidades legais da inexigibilidade de licitação, a empresa
Ágil Produções e Eventos Ltda.
, para a realização de show artístico da cantora
Jamily e banda
durante os festejos de emancipação política do município, no valor de R$ 76.000,00, mediante carta de exclusividade restrita ao evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação direta de empresa intermediária, amparada em carta de exclusividade restrita a evento específico, configura inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, com dolo específico e prejuízo ao erário;

(ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar o apelado pelos crimes previstos no
art. 89 da Lei nº 8.666/93
e
art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexigibilidade de licitação para contratação de artista consagrada exige vínculo direto com o artista ou empresário exclusivo, de forma contínua e comprovada, sendo vedada a intermediação por empresa com carta de exclusividade restrita a evento específico, nos termos do
art. 25, III, da Lei nº 8.666/93
.

A carta de exclusividade apresentada pela empresa “Ágil Produções e Eventos Ltda.”, limitada às datas do evento, revela
simulação de exclusividade
e afronta ao princípio da legalidade, pois não comprova representação permanente da artista.

O valor de R$ 76.000,00, dos quais apenas R$ 18.000,00 foram destinados ao cachê, sem justificativa técnica para o montante remanescente, caracteriza
oneração indevida dos cofres públicos
e violação dos princípios da
moralidade, legalidade e economicidade
(CF, art. 37, caput).

O dolo específico de lesar o erário decorre da conduta consciente e voluntária do gestor em admitir contratação direta fora das hipóteses legais, sendo

presumido o dano (
dano in re ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ
(AgRg nos EDcl no REsp 1.979.813/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/10/2022).

A materialidade e autoria delitivas restam demonstradas pelas provas documentais e testemunhais, revelando o intuito deliberado de burlar o procedimento licitatório mediante o uso indevido da inexigibilidade.

Reconhecida a prática dos crimes previstos no
art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93
(dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais) e no
art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67
(emprego indevido de recursos públicos em benefício de terceiro).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexigibilidade de licitação para contratação de artista exige vínculo direto e comprovado com o artista ou empresário exclusivo, sendo irregular a intermediação mediante carta de exclusividade restrita a evento específico.

O dolo específico de lesar o erário se configura quando o agente, ciente das exigências legais, admite ou possibilita a contratação direta fora das hipóteses previstas, com oneração indevida dos cofres públicos.

O prejuízo ao erário é presumido (dano in re ipsa) quando há burla ao dever de licitar, por impedir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

A contratação de show artístico por meio de empresa intermediária sem vínculo comprovado configura crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 e, quando praticada por Prefeito, também o crime do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/93, arts. 25, III, e 89; Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II; CP, arts. 59, 69 e 337-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.979.813/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/10/2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0005779-74.2016.8.14.0109, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 25/02/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

N
º

0300586-08.2020.8.05.0079
, de
Eunápolis
/B
a
,
em que figura como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado

JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, pelas razões dispostas no voto.